Tribunal: STJ
Processo: 2193038-79.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1965047 - SP (2021/0315121-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: OLEON PEREIRA SOARES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELDIR ERINS SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MENEGHINI DE OLIVEIRA - SP207056
RECORRIDO
: ALEXANDRE TAGAVAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ALEXANDRE PESCE DE CARA - SP242146
FABIANA DOS SANTOS SIMÕES - SP234538
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
BEM DE FAMÍLIA. PUBLICIDADE. PROTEÇÃO. FRAUDES.
1. Recurso especial interposto por espólio contra acórdão que manteve a
averbação premonitória incidente sobre imóvel reconhecido como bem de
família.
2. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve falha na
prestação jurisdicional e (ii) se é possível a averbação premonitória na
matrícula de imóvel considerado bem de família.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. A averbação premonitória, prevista no
do Código de Processo
art. 828
Civil, tem natureza informativa e visa proteger o exequente contra fraudes,
conferindo publicidade à execução, sem implicar constrição sobre o bem.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
averbação premonitória pode ser realizada em imóvel considerado bem de
família, pois não impede sua alienação e não causa prejuízo ao devedor.
6. A proteção conferida ao bem de família pode ser afastada em hipóteses de
fraude à execução, justificando a manutenção da averbação premonitória
como medida cautelar.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51614001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f8aa7e71-478e-4a53-8fb0-98b2432d722f

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51614001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f8aa7e71-478e-4a53-8fb0-98b2432d722f

RECURSO ESPECIAL No 1965047 - SP (2021/0315121-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: OLEON PEREIRA SOARES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELDIR ERINS SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MENEGHINI DE OLIVEIRA - SP207056
RECORRIDO
: ALEXANDRE TAGAVAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ALEXANDRE PESCE DE CARA - SP242146
FABIANA DOS SANTOS SIMÕES - SP234538
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
BEM DE FAMÍLIA. PUBLICIDADE. PROTEÇÃO. FRAUDES.
1. Recurso especial interposto por espólio contra acórdão que manteve a
averbação premonitória incidente sobre imóvel reconhecido como bem de
família.
2. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve falha na
prestação jurisdicional e (ii) se é possível a averbação premonitória na
matrícula de imóvel considerado bem de família.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo
Civil, tem natureza informativa e visa proteger o exequente contra fraudes,
conferindo publicidade à execução, sem implicar constrição sobre o bem.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
averbação premonitória pode ser realizada em imóvel considerado bem de
família, pois não impede sua alienação e não causa prejuízo ao devedor.
6. A proteção conferida ao bem de família pode ser afastada em hipóteses
de fraude à execução, justificando a manutenção da averbação
premonitória como medida cautelar.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE OLEON PEREIRA
SOARES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS - Decisão que manteve a
averbação premonitória incidente sobre o imóvel reconhecido como bem de
família Pleito de reforma da decisão - Não cabimento - Averbação
premonitória que não consagra constrição em relação ao imóvel, visando
apenas proteger o exequente contra fraude eventualmente praticada pelo
executado, bem como dar ciência a terceiros de boa-fé acerca da distribuição
de ação executiva em face do titular do bem (art. 828, 'caput', do CPC) -
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

Manutenção da averbação premonitória que não é suscetível de causar
qualquer prejuízo aos agravantes - Decisão mantida AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido" (e-STJ fl. 344).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 392/397).
No recurso especial, o recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) artigos 489, II, 1.022, II, e 1.029 do Código de Processo Civil - porque o
Tribunal de origem teria deixado de se manifestar acerca de seu questionamento em
relação à necessária provisoriedade da averbação premonitória.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial em relação ao REsp no
147.992/GO.
(ii) artigo 828 do Código de Processo Civil (CPC) - porque a averbação
premonitória tem natureza precária e não é cabível na hipótese em que o bem não
pode ser penhorado. Ressalta que a averbação somente pode ocorrer antes da citação
do executado para resguardar eventual fraude à execução, não podendo ser eternizada.
Ressalta que na hipótese dos autos o imóvel foi reconhecido como bem de
família, de modo que deve ser cancelada a averbação premonitória.
Esclarece que o processo está em fase adiantada, tendo havido a citação do
executado, ora falecido, com a realização de busca de bens passíveis de penhora,
providência sem resultados.
Defende que "verificada a impenhorabilidade do bem, tornar-se-á inócua
qualquer averbação sobre o bem, sob pena de violação legal ao parágrafo 2o do artigo
828 do CPC" (e-STJ fl. 365).
Alega, ademais, que se o imóvel fosse alienado, partilhado ou mesmo doado,
retornaria à esfera do devedor com a mesma característica de bem de família, ficando
demonstrada a ineficácia da averbação.
Aponta a existência de divergência com julgado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul - AI no 70079874038/RS.
Requer o provimento do recurso especial para que seja declarada a
nulidade do aresto recorrido e, caso superada a preliminar, seja cancelada a
averbação premonitória.
Contrarrazões às fls. 401/409 (e-STJ).
O recorrido afirma que a análise do recurso depende do reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Argumenta, demais, que os dispositivos apontados como violados carecem
do indispensável prequestionamento.
Afirma que a averbação premonitória é um ato pelo qual se concede
publicidade à execução, a fim de impedir que o executado esvazie seu patrimônio a
ponto a de se tornar insolvente, impossibilitando que o terceiro de boa-fé seja
prejudicado.
Ressalta que o status de bem de família pode ser alterado, tanto que o
recorrido não tem interesse em averbar essa condição na matrícula do imóvel. Cita em
benefício de sua tese o REsp no 1.236.057/SP.
Requer o não conhecimento do recurso ou seu não provimento.
O recurso foi admitido pela decisão de fls. 410/412 (e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve falha na
prestação jurisdicional e (ii) se é possível a averbação premonitória na matrícula de
imóvel considerado bem de família.

1. Breve histórico

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial ajuizada por
Alexandre Tagavas de Souza contra Oleon Pereira Soares e Outra, afirmando que
alienou o direito de uso de área e cotas do capital social da sociedade Débora Sucos
Lanches Naturais Ltda.-ME aos executados que pagaram apenas as 3 (três) primeiras
parcelas, restando inadimplido o valor de R$ 85.603,92 (oitenta e cinco mil, seiscentos
e três reais e noventa e dois centavos).
Oferecidos embargos à execução, a esposa do executado foi excluída da
execução e foram consideradas prescritas as parcelas vencidas antes do prazo de 5
(cinco) anos contados do ajuizamento da ação.
Com o falecimento do executado foi determinada sua substituição
processual pelo espólio (e-STJ fls. 226/228).
Em razão da não abertura do inventário, apesar de constar da certidão de
óbito a existência de bens, o exequente requereu a expedição da certidão de que trata
o artigo 828 do Código de Processo Civil para averbação na matrícula de imóvel do
executado, único bem localizado, de modo a evitar futuras fraudes (e-STJ fl. 235), o
que foi deferido (e-STJ fl. 236).
O executado compareceu aos autos afirmando ser o imóvel bem de família,
motivo pelo qual requereu a reconsideração da decisão de modo que fosse tornada
sem efeito a certidão emitida.
A decisão foi mantida (e-STJ fl. 331).
Foi interposto agravo de instrumento pelo Espólio, não provido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da falha na prestação jurisdicional

No que tange ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por
fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Concretamente, verifica-se que o Tribunal local enfrentou a matéria posta
em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo que: (i)
a averbação premonitória não consagra qualquer ato constritivo, visando apenas dar
conhecimento aos terceiros de boa-fé acerca da distribuição de ação executiva em face
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

do titular do bem; (ii) a medida visa proteger o exequente de possíveis fraudes, assim
como os terceiros interessados na aquisição do imóvel; (iii) ainda que o imóvel possua
a proteção destinada ao bem de família, esse fato não impede a manutenção da
averbação premonitória, pois tal medida não impede ou inviabiliza a livre disposição
do bem, e (iv) a averbação premonitória não é suscetível de causar prejuízos aos
agravantes, razão pela qual deve subsistir.
Cumpre assinalar, ademais, que não é cabível o dissídio jurisprudencial em
torno da interpretação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois sua análise
depende do caso concreto.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA E IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não é possível conhecer da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015,
pois a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese de direito, o
que ocorreu no caso dos autos.
4. Ademais, "não se conhece do recurso especial fundamentado na
divergência relativamente ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
porquanto a análise acerca da violação ao dispositivo depende da
constatação, em cada caso concreto, quanto à ocorrência ou não de
omissão, contradição ou obscuridade, o que impede a demonstração
da divergência, em razão das peculiaridades de cada demanda."
(AgInt no REsp n. 2.148.558/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no 2.714.648/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
30/5/2025

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.043, III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência
quando um acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste
último, tenha sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o
acórdão embargado não conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. Não houve apreciação da controvérsia propriamente dita; e
nem do mérito recursal.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
3. Na aplicação do art. 1.022 do CPC, a constatação de ter, ou não,
havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão
proferido na origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades
a
de cada caso concreto, não existindo, portanto, dissídio de teses
ensejar os embargos de divergência.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento".
(AgInt nos EAREsp no 2.526.154/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
-
18/6/2025
26/6/2025
grifou-se)
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

Nesse contexto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. Da averbação premonitória

Nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, o exequente poderá
obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e
do valor da causa e levá-la para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de
outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.
O instituto tem como objetivo conferir publicidade acerca da existência de
execução contra o titular do bem, buscando obstar a ocorrência de fraude à execução,
não impedindo, porém, a sua alienação.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a
averbação da certidão na matrícula de imóveis tidos como bem de família, na forma do
artigo 828 do CPC e, também, cautelarmente, na forma de protesto, conforme se
verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA PREVISTA NA LEI
PARA
CONFERIR
PUBLICIDADE
AO
PROCESSO
EXECUTIVO.
CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES
PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXEGESE DO ART.
828 DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A averbação premonitória apenas confere publicidade acerca da
existência de processo executivo, inexistindo qualquer prejuízo ao
devedor, ainda que se trate de bem de família.
2. A lei somente autoriza o cancelamento das averbações após formalizada
penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida (art. 828, § 2o,
do CPC), o que não ocorreu no caso em tela.
3. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp no 2.668.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
24/2/2025
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA.
IMÓVEL
IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ, em ação de execução de título extrajudicial.
2. A decisão de primeira instância autorizou a averbação premonitória,
destacando que não implica constrição sobre o bem, mas apenas publicidade
para proteger contra fraude à execução. O Tribunal a quo manteve a decisão,
afirmando que a medida é acautelatória e não patrimonial. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: a) saber se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; b)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; c)
saber se era incabível o deferimento da averbação premonitória. III. RAZÕES
DE DECIDIR
4. As razões do agravo em recurso especial denotam efetiva impugnação
específica da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece que a averbação premonitória se insere no poder
geral de cautela do juiz e não equivale à penhora, visto que tem
natureza informativa e não constritiva, não causando prejuízo ao
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

devedor, mesmo em se tratando de bem de família. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação
do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão IV.
DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando
a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n.
7 do STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 828, 832, 833, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ,
16/11/1994
AgInt no AREsp n. 2.668.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.365.743/SP,
24/2/2025
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
13/11/2023
REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.236.057/SP, relator Ministro
19/9/2019
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, EREsp
6/4/2021
n. 185.645/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em
".
9/12/2009
(AgInt nos EDcl no AREsp no 2.818.295/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
1/9/2025
4/9/2025
grifou-se)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CONTRA
ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEGÍTIMO INTERESSE. NÃO
PREJUDICIALIDADE DA EFETIVA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra
alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798,
CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a
terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp
440.837/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro
BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJ
16/08/2006
).
28/05/2007
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o protesto contra a
alienação de bens, previsto no art. 869 do CPC/1973 (art. 301 do CPC
/2015), pressupõe dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade
efetiva da medida. Precedentes.
3. Em relação ao bem de família, o protesto contra alienação de bens
não possui o objetivo de obstar ou anular o negócio jurídico de venda
do imóvel impenhorável, mas somente de informar terceiros de boa-fé
a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de
afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.
4. Assim, estão presentes os pressupostos para o protesto contra a alienação
de bens, tendo em vista que a publicidade da pretensão é essencial para
proteção de terceiros de boa-fé e preservação do direito do executante de
futura constrição do imóvel, no caso da perda da qualidade de bem de
família.
5. Recurso especial a que se nega provimento".
(REsp no 1.236.057/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/4/2021
28/4/2021
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

Isso se justifica porque há hipóteses em que o imóvel inicialmente protegido
em razão de sua condição de bem de família tem sua destinação alterada,
configurando a fraude à execução:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO
RECONHECIDA.
DOAÇÃO
DO
IMÓVEL
AOS
GENITORES
DOS
EXECUTADOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA
1. Embargos de terceiro.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos
executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma
protetiva do bem de família.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Na hipótese, não há julgamento extra petita, pois a lide foi decidida nos
exatos termos em que foi proposta, havendo congruência entre a decisão, o
pedido e a causa de pedir.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp no 2.745.111/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
9/6/2025
12/6/2025

Nesse contexto, o aresto recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula no 83/STJ.
Registra-se ser pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que a
Súmula no 83/STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fulcro tanto na
alínea a do permissivo constitucional (violação à lei federal) quanto na alínea ''c''
(divergência jurisprudencial).
Cumpre assinalar, por fim, que como não houve a penhora de bens
suficientes, não há falar em extinção da medida.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:06
Código de Controle do Documento: 793566f0-7f29-408d-9fd4-1a43a1625118

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.965.047 / SP
Número Registro: 2021/0315121-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10040612920158260011
100406129201582600115652015
10070665920158260011
21930387920198260000 5652015
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OLEON PEREIRA SOARES - ESPÓLIO
REPR. POR
: HELDIR ERINS SOARES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MENEGHINI DE OLIVEIRA - SP207056
RECORRIDO
: ALEXANDRE TAGAVAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ALEXANDRE PESCE DE CARA - SP242146
FABIANA DOS SANTOS SIMÕES - SP234538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51584211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: 2eeef208-aab6-4f18-bb24-be6ae82c54d0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: 2eeef208-aab6-4f18-bb24-be6ae82c54d0